Tribunal: CARF
Processo: 10166.903760/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903760/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.523 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
NCT INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não apresentada
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.522, de 18 de maio de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10166.903761/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903760/2013-64
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903760/2013-64

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de declaração de compensação através da qual a
interessada busca compensar os débitos nela declarado com crédito relativo a pagamento a maior
de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), no valor de R$
50.423,88, realizado através do DARF, no total de R$ 137.013,75, referente ao lucro presumido
do primeiro trimestre de 2008.
O pedido foi analisado pela DRF Brasília, em 02/08/2013, que decidiu não
HOMOLOGAR as compensações declaradas, tendo em vista que a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP o pagamento foi localizado, mas verificou-se haver sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados pela interessada.
Inconformada com a decisão, da qual, segundo informa, teria sido cientificada em
12/08/2013, a interessada apresentou, em 11/09/2013, a manifestação de inconformidade, onde
alega, em síntese, que:
- no dia 12/08/2013 recebeu o despacho denegatório de reconhecimento
homologação do crédito solicitado através do PER/DCOMP de n°
39792.86446.240413.1.3.046077, sob fundamento de que o DARF teria
sido localizado, mas que teria sido integralmente utilizado para quitação
de seus débitos, não havendo saldo disponível para a compensação;
- o Despacho Decisório merece ser reformado, pois não houve a análise
da DCTF e da DIPJ retificadora, que comprovam o pagamento indevido
no montante de R$ 50.423,88;
- a entrega das retificações da DIPJ e DCTF de 2008 foi realizada após o
pedido de compensação de crédito o que, contudo, não tem o condão de
afastar as informações ali retificadas, pois não existe proibição legal de
entrega de retificação de DCTF e DIPJ após o efetivo pedido de apuração
de crédito, bastando para tanto que as informações referente às
retificações sejam suficientes e claras para demonstrar o pagamento
indevido do período e , portanto, o direito a compensação do crédito pelo
contribuinte;
- a diferença do crédito foi encontrada em balanço contábil, onde apurou-
se que no ano calendário de 2008 houve o errôneo computo na receita de
vendas de operações correspondentes a notas fiscais de simples remessa,
o que conseqüentemente alterou o lucro auferido, fazendo com que o
contribuinte pagasse tributo a maior, sendo necessário a retificação das
DIPJ e DCTF para apontar o erro de cálculo e a diferença a ser
compensada;
- para que seja comprovado o seu direito creditório faz-se imprescindível
a análise da DIPJ e da DCTF retificadora;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903760/2013-64

- o artigo 5o , inciso LV, da Constituição Federal, assegura a todos o
princípio do contraditório e da ampla defesa, corolário do princípio do
devido processo legal, bem como o direito de ter todos os documentos
examinados, sob pena de não o fazendo, configurar o cerceamento do
direito de defesa;
- finaliza requerendo o deferimento de seu pedido

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade, por entender que a simples retificação das declarações
posteriores ao despacho decisório não era suficiente para comprovar o direito creditório, sendo
necessária a juntada dos documentos que comprovassem o alegado erro.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual alega,
resumidamente, tendo em vista o princípio da verdade material caberia a autoridade julgadora de
primeira instância determinar a realização de diligência para comprovar o erro alegado pela
contribuinte.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, analisado pela DRF Brasília,
em 02/08/2013 (fl. 38), que decidiu não HOMOLOGAR as compensações declaradas,
tendo em vista que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
o pagamento foi localizado, mas verificou-se haver sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados pela interessada.
De acordo com a contribuinte, o Despacho Decisório merecia ser reformado, pois não
teria havido a análise da DCTF e da DIPJ retificadora, que comprovavam o pagamento
indevido. Esclareceu que a diferença do crédito foi encontrada em balanço contábil,
onde apurou-se que no ano calendário de 2008 houve o errôneo computo na receita de
vendas de operações correspondentes a notas fiscais de simples remessa, o que
conseqüentemente alterou o lucro auferido, fazendo com que o contribuinte pagasse
tributo a maior, sendo necessário a retificação das DIPJ e DCTF para apontar o erro de
cálculo e a diferença a ser compensada;
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
que a entrega da DIPJ não asseguraria a validação do direito creditório nela indicado,
sendo necessária a entrega da DCTF respectiva. Alega, também, que a contribuinte não
se desincumbiu do ônus de comprovar o erro por ela apontado. Confira-se:
Além disso, como consta na norma reguladora do processo administrativo fiscal,
aplicável aos processos de manifestação de inconformidade, a mesma deve
mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, o que equivale a dizer que as
alegações da interessada devem estar devidamente instruídas com as provas
que lhe dêem suporte.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903760/2013-64

No presente caso, porém, onde o aventado pagamento a maior decorreria de
errôneo computo na receita de vendas de valores que na verdade se refeririam a
notas fiscais de simples remessa, as citadas notas fiscais não foram juntadas
ao processo e os demais documentos anexados (PER/DCOMP, DIPJ e
DCTF) não se prestam, por si só, para comprovação do alegado pagamento
a maior, por apuração indevida do lucro auferido, o que não restou
demonstrado. Ainda segundo a interessada tal equívoco teria sido apurado
em balanço contábil, o qual também não foi consta dos autos.
Em desfavor da interessada, destaco que, em 24/04/2013, quando foi transmitido
o PER/DCOMP no 02006.25663.240413.1.3.04-4799 (fl. 09), o seu pedido não
encontrava amparo tanto na DIPJ/2009, entregue em 30/06/2009, onde consta na
Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, na linha
33.Imposto de Renda a Pagar, o valor declarado de R$ 159.264,93 (fl. 80), que
se encontra em conformidade com a DCTF então vigente, entregue em
05/08/2008, de no 100.2008.2008.1840016453, onde consta um valor que diverge
daquele outro apenas quanto aos centavos – R$ 159.264,96 (fl. 92).
Neste sentido, esclareço que ambas as declarações retificadoras - DIPJ e DCTF –
somente foram entregues em 16/08/2013 (vide fls. 20/21), após a ciência do
Despacho Decisório em 13/08/2013, não servindo de suporte para a
declaração de compensação anteriormente realizada, especialmente porque
desacompanhadas de documentos comprobatórios.
A propósito da apuração do IRPJ verifico que, comparando-se o valor das
receitas indicadas na Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido, na DIPJ original (fl. 80) e na retificadora (fl. 25), que os valores
nelas declarado são bastante diversos, carecendo a matéria de melhor
comprovação, especialmente porque foi alterada a base de cálculo do
imposto devido.
Para comprovar o seu direito creditório, a interessada deveria ter juntado
maiores elementos de demonstração, como por exemplo livros e registros
contábeis, de forma a elucidar a composição do aventado pagamento
indevido. Entretanto, não juntou elementos suficientes que sirvam a tal
comprovação, em dissonância com o artigo 923 do RIR/99, abaixo transcrito
(...)
Importa destacar que o ônus da comprovação do direito creditório é da
interessada, em sintonia com os termos do artigo 373 do Código do Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. (grifamos)

Em seu recurso, a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado insuficientes
as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no
sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
Alega também que “a função do Fisco é a correta apuração do tributo e não o
locupletamento descomedido às custas do contribuinte.
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no sentido de
que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à comprovação
do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração,
nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser retificada
após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu
unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.523 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903760/2013-64

dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em diversos
precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de
confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base
nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Conforme exposto, a decisão recorrida foi clara ao apontar que a impugnante, ora
Recorrente, que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o erro
por ela alegado tais como sua escrituração contábil/fiscal do período, bem como as
notas fiscais de simples remessa que deram origem ao erro alegado pela contribuinte.
Sendo assim, era de todo possível que a Recorrente juntasse ao seu Recurso Voluntário
as provas apontadas pela decisão recorrida. Está relativamente pacificada a
possibilidade do sujeito juntar novas provas em recurso voluntário par fase contrapor às
objeções postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo 16, §4, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação representaria
contraposição a “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se verifica,
por exemplo, no Acórdão no 9101-003.927.
No entanto, a referida documentação não foi juntada aos autos em fase recursal. Sendo
assim, permanece sem comprovação o erro por ela apontado.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital